Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-87.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE PROCESSO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. AUXÍLIO DOENÇA. PARCELAS PRETÉRITAS. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO PROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thiago da Cruz Pires contra a decisão do e. Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia – DF, de indeferimento da penhora no rosto dos autos de processo movido pelo executado contra o INSS, em trâmite na 26a Vara Federal do Juizado Especial Cível da SJDF
3. A parte agravante sustenta que: (a) “o crédito formado no processo na Justiça Federal, além de contemplar parcelas vincendas do benefício, abrange valores retroativos (atrasados) pagos em razão da demora na concessão do auxílio”, ao tempo em que sustenta a natureza indenizatória das parcelas retroativas e invoca precedentes do STJ no sentido de possibilidade de penhora de parcelas pretéritas; (b) “a penhora de 30% do crédito do executado junto ao INSS é medida proporcional e suficiente para resguardar o mínimo existencial, sem causar prejuízo à sua dignidade, garantindo, ao mesmo tempo, a concretização do direito reconhecido em sentença”.
4. O agravante pede, em liminar e no mérito, “a penhora imediata das parcelas pretéritas (indenizatórias) devidas ao executado no processo n. 1004270-93.2025, até o montante necessário à satisfação da dívida ou, alternativamente, a penhora de até 30% do benefício previdenciário mensal (auxílio-doença), de modo que não se comprometa o mínimo existencial do executado, conforme precedente da própria magistrada prolatora, com base no precedente originário da corte superior”.
5. O pedido liminar alternativo foi deferido, para se determinar a penhora de 30% do crédito a ser percebido pelo agravado no processo em trâmite na Justiça Federal.
6. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
7. A questão em discussão consiste em aferir: (a) a possibilidade (ou não) de mitigação da impenhorabilidade de verba de natureza salarial; e (b) a possibilidade (ou não) de penhora de parcelas pretéritas (retroativas) do benefício assistencial, com fundamento na natureza indenizatória das prestações.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
8. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.
9. Os elementos do processo demonstram a existência de diversas diligências sem sucesso em busca de patrimônio.
10. De outra perspectiva, o devedor é sargento militar e os valores a serem percebidos a título de auxílio saúde nos autos do processo em trâmite na Justiça Federal abrangeriam também valores pretéritos, sendo que o e. TJDFT já se manifestou acerca do afastamento da natureza alimentar da verba em situações similares (acórdão 1799770, Rela. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, DJe 25.01.2024).
11. Nesse panorama, tendo em vista que a parte agravada não demonstrou o comprometimento do seu mínimo existencial, reputa-se razoável a penhora do rosto dos autos de 30% do crédito devido à parte devedora nos autos do processo 1004270-93.2025, em trâmite na 26a Vara Federal do Juizado Especial Cível da SJDF.
12. Precedente: TJDFT, acórdão 1962623, Rel. Desa Marilia de Avila e Silva, DJe 11/02/2025.
V. DISPOSITIVO.
13. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Ratificada a medida liminar. Determinada a penhora no rosto dos autos do processo 1004270-93.2025, em trâmite na 26a Vara Federal do Juizado Especial Cível da SJDF, no valor de 30% (trinta por cento) do crédito a ser percebido pelo agravado.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1799770, Rela. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, DJe 25.01.2024); acórdão 1962623, Rel. Desa Marilia de Avila e Silva, DJe 11/02/2025.